Tribunal: STJ
Processo: 0001616-79.2005.4.01.4200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061050 - RR(2025/0374783-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MARIA JOELMA SILVA GUERRA
ADVOGADOS
: ERIK FRANKLIN BEZERRA - DF015978
FERNANDA ARAÚJO DA SILVA VILAS BOAS - DF070339
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
PREPARO TOTAL. REVISÃO.
.
SÚMULA 7/STJ AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado (ausência de
1.
recolhimento total do preparo do recurso de apelação, apesar de a recorrida ter sido intimada
para sanar o vício), sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que
não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na
.
Súmula 7/STJ
Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
2.
. Agravo interno desprovido.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/05/2026
20/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56966590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 21/05/2026 14:22:20
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: c07a404d-fa2c-4120-badd-eff51c1ae984

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061050 - RR(2025/0374783-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MARIA JOELMA SILVA GUERRA
ADVOGADOS
: ERIK FRANKLIN BEZERRA - DF015978
FERNANDA ARAÚJO DA SILVA VILAS BOAS - DF070339
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DESERÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
PREPARO TOTAL. REVISÃO.
.
SÚMULA 7/STJ AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado (ausência de
1.
recolhimento total do preparo do recurso de apelação, apesar de a recorrida ter sido intimada
para sanar o vício), sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que
não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na
.
Súmula 7/STJ
Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
2.
. Agravo interno desprovido.
3
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA JOELMA SILVA
GUERRA contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-STJ, fls. 503-505).
Em suas razões, a agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, sustenta, em síntese, que "a deserção reconhecida pelo Tribunal a quo,
decorreu em erro material, pois inviável exigir a pratica de um ato processual cuja a
ciência não foi regulamente oportunizada. A jurisprudência desta E. Corte Superior, é
firme no sentido de que, inexistindo intimação válida para complementação do preparo,
não há falar em deserção, nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §2o,
do Código de Processo Civil. A aplicação automática da
não se
Súmula 7/STJ
sustenta, porque a verificação da correspondência entre os IDs do despacho e das
publicações não demanda qualquer incursão no contexto probatório, bastando o
exame dos registros processuais, que são objetivos e incontroversos" (e-STJ, fl. 511).
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida (e-STJ, fls. 505-513).
Documento eletrônico VDA56628386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:34
Código de Controle do Documento: 4d30e9d6-532e-463a-90b6-0bf6789a7a30

Contraminuta não apresentada (e-STJ, fl. 521).
É o relatório.
VOTO
Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior.
Com efeito, no recurso especial se apontou violação aos arts. 932, parágrafo
único, e 1.007, § 2o, do CPC, no que concerne à necessidade de afastamento da
deserção e de restabelecimento do prazo para complementação do preparo da
apelação, em razão da ausência de intimação do advogado via Diário de Justiça
Eletrônico acerca dos despachos que determinaram a complementação.
Sobre essa questão, observa-se que a segunda instância concluiu que
existiu publicação para a regularização, tendo ocorrido ciência da parte autora, que se
manteve inerte.
Leia-se (e-STJ, fl. 430):

No caso, constatado que a Autora não efetuou o preparo suficiente do
recurso, foram proferidos despachos para que fosse comprovado o
pagamento das custas processuais em dobro, nos termos do
§1o do
art. 511,
CPC de 1973
o art.
parágrafo único, do Código de Processo
c/c
art. 932,
Civil, sob pena de não conhecimento da apelação. (id. 422757109 e id.
426367001).
Regularmente intimada, a Autora não se manifestou nos autos (id.
422760972, id. 426407539).
Em assim sendo, impõe-se reconhecer a deserção do recurso.

Destarte, constata-se que, apesar de a agravante ter sido devidamente
intimada para complementação do preparo, deixou de sanar o vício apontado.
Portanto, não há como se afastar a deserção.
Confiram-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DESERÇÃO DA APELAÇÃO. PREPARO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE
COMPLEMENTAÇÃO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior somente afasta a deserção quando
não ocorrer intimação para complementação nas instâncias de origem ou
quando a extemporaneidade da complementação do recolhimento a menor
em valor ínfimo vier acompanhado de justificativa plausível.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 2.015.308/MG
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
20/3/2023,
23/3/2023.

Documento eletrônico VDA56628386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:34
Código de Controle do Documento: 4d30e9d6-532e-463a-90b6-0bf6789a7a30

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. QUESTÃO VENTILADA QUE NÃO FOI ABORDADA NA
DECISÃO ORA AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DA SÚPLICA NO
PARTICULAR. APELAÇÃO. CUSTAS INSUFICIENTES. PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. Não é possível conhecer de questão suscitada pelas agravantes que não
foi abordada na decisão ora agravada.
2. Constatada a insuficiência das custas referentes à apelação interposta
pelas ora agravantes no Tribunal de origem, foi-lhes facultado o prazo de
cinco dias para complementação, lapso temporal não observado, denotando,
por consequência, a deserção do recurso.
Julgados iterativos desta Corte nesse sentido.
3. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.551.527/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
14/11/2022,
24/11/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO NA FORMA DO
§ 4o, DO
ART. 1.007,
. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO.
.
CPC/2015
SÚMULA N. 187/STJ
DEFICIÊNCIA NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PARA
REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO.
. DECISÃO
SÚMULA N. 115/STJ
MANTIDA.
1. O recurso especial deve ser considerado deserto se, depois da intimação
nos termos do
§ 4o, do
, a parte não comprovar ser
art. 1.007,
CPC/2015
beneficiária da gratuidade da justiça ou ter pago o preparo no momento de
sua interposição, ou, ainda, não efetuar o recolhimento em dobro.
2. Não se conhece de recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos encaminhados ao STJ. A parte, devidamente intimada, não cumpriu a
determinação de regularizar a representação processual no prazo
assinalado. Observância do disposto nos arts. 76, § 2o, inc. I, e 932, inc. III, e
parágrafo único, do
. Incidência da Súmula n. 115 do STJ.
CPC/2015
3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp n.
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
2.055.672/SP,
julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
21/6/2022.
Logo, não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão
impugnado, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que
não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na
.
Súmula 7/STJ
A parte insurgente não busca, de fato, a devida qualificação jurídica dos
fatos e provas que justificaram a conclusão adotada no julgamento, mas sua
reapreciação, o que é mesmo vedado em recurso especial.
Veja-se:
Documento eletrônico VDA56628386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:34
Código de Controle do Documento: 4d30e9d6-532e-463a-90b6-0bf6789a7a30

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VALIDADE DA INTIMAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO NÃO
ATUALIZADO.
ACÓRDÃO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
. REQUISITOS DA
SÚMULA 83/STJ
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESERÇÃO. VEDADO REEXAME. FATOS E
PROVAS.
.
SÚMULA 7/STJ
1. Controvérsia acerca da comprovação de regularização processual e
gratuidade de justiça ou recolhimento de preparo recursal.
2. O Tribunal de origem, com base nos fatos e provas dos autos, concluiu
que o recorrente intimado validamente, ainda que em endereço
desatualizado, para a regularização da representação processual e
recolhimento das custas processuais.
3. Inviabilidade, ante o óbice da
, de reversão da conclusão do
Súmula 7/STJ
Tribunal de origem, por demandar reexame de fatos e provas dos autos.
Precedentes.
4. Razões de agravo interno que não alteram a conclusão da decisão
agravada.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
, relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.672.568/SP
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
16/3/2026,
19/3/2026.
Considerando, pois, que as alegações feitas no presente agravo interno não
são capazes de modificar o convencimento manifestado na decisão da Presidência do
STJ, deve ser ratificada a decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56628386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 11/05/2026 14:47:34
Código de Controle do Documento: 4d30e9d6-532e-463a-90b6-0bf6789a7a30

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.061.050 / RR
Número Registro: 2025/0374783-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016167920054014200 16167920054014200
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA JOELMA SILVA GUERRA
ADVOGADOS : ERIK FRANKLIN BEZERRA - DF015978
FERNANDA ARAÚJO DA SILVA VILAS BOAS - DF070339
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPF/IMPOSTO
PESSOA FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA JOELMA SILVA GUERRA
ADVOGADOS : ERIK FRANKLIN BEZERRA - DF015978
FERNANDA ARAÚJO DA SILVA VILAS BOAS - DF070339
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/05/2026
20/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56935472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:46:58
Código de Controle do Documento: e9f88429-f46a-4af6-bb5d-40d06974b036

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:46:58
Código de Controle do Documento: e9f88429-f46a-4af6-bb5d-40d06974b036